Tribunal: STF
Processo: AI 54731
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-14
Data de publicação: 1972-08-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABE NAS AÇÕES PENAIS EM QUE A SANÇÃO E
DE PRISÃO SIMPLES OU DETENÇÃO, SALVO SE OCORREREM AS HIPOTESSES DO
ART. 308,CAPUT,DO REGIMENTO INTERNO. INOCORRENDO A RESSALVA, COM
ACERTO FOI OBSTADA A PRETENSAO ÚLTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.